Tribunal: TJPA
Processo: 0812131-12.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812131-12.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOACI LIMA MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
–

ART. 121 DO CP

– NÃO CONHECIMENTO DAS TESTES REFERENTES À CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PRISÃO DOMICILIAR E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – SUCEDÂNEO RECURSAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXCESSO DE PRAZO PARA RECAMBIAMENTO NÃO CONFIGURADO – RAZOABILIDADE –
Diante disso, percebe-se que o magistrado vem nutrindo esforços para a sua transferência, no entanto, em razão da pandemia da Covid-19, tal diligência encontra-se pendente de cumprimento pela Seap
– ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.

Vistos etc.

Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, seguindo o voto da Desembargadora Relatora, em
conhecer parcialmente da impetração do habeas corpus e, nesta parte, denegar a ordem.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
JOACI LIMA MOREIRA
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá/PA.

Narra a impetração que o paciente
encontra-se cumprindo pena definitiva, em decorrência de decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos do processo nº 0001366-62.2004.8.14.0028, tendo como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá
.

Aduz
o impetrante que a manutenção do encarceramento cautelar do paciente traduz-se em constrangimento ilegal, por excesso de prazo para o recambiamento do paciente,

apesar de o Juiz de Marabá já ter expedido ordem solicitando o recambiamento do mesmo.

Alega que está sendo mantido em estabelecimento prisional localizado em comarca distante do distrito da culpa (Estado de Goiás), sem qualquer atuação eficiente do Estado para que seja levado ao local onde está sendo processado (Marabá), ressaltando acerca da necessidade de cumprimento da pena próximo ao local da residência dos familiares, como fator preponderante para uma devida ressocialização; seja pela conversão da prisão privativa de liberdade em prisão domiciliar, por ser o paciente o único responsável por suas filhas menores, considerando que a genitora das mesmas foi acometida pelo Covid-19, ficando com graves sequelas; seja, ainda, pela viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas
da
prisão; motivos pelos quais entende que o mesmo (paciente) faria jus à concessão da ordem.

Os autos vieram à minha relatoria distribuídos, onde indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora, e posterior encaminhamento ao Ministério Público para parecer.

O Juízo coator informou (Id.
4215756):

“1. O paciente Joaci Lima Moreira cumpre pena de 30 anos de reclusão, pelo crime de duplo homicídio qualificado.

2. O apenado fugiu em 12/06/2010, quando cumpria pena do regime semiaberto. Foi recapturado em 31/01/2020, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia/GO.

3. Atualmente o condenado está com regressão cautelar decretada para o regime fechado e aguarda o recambiamento para o CRAMA, diligência pendente de cumprimento pela SEAP.

4. A defesa requereu a transferência da execução da pena para Goiânia/GO, contudo, a 2ª Vara de Execuções Penais de Goiânia/GO expressamente negou anuência para permanência do apenado na localidade, razão pela qual foi indeferida.

5. Requerida prisão domiciliar, o parecer ministerial foi desfavorável, e o pedido indeferido, em decisão do dia 22/10/2020.”

Os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro Abucater, que opinou pelo parcial conhecimento e na parte conhecida pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Passo agora a analisar os requisitos de admissibilidade do presente
writ.

De início, em que pesem os argumentos defensivos, não merece acolhimento a pretensão quanto aos pedidos de conversão da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar e de aplicação por outras medidas cautelares, isto porque verifica-se que a matéria atinge a execução da pena concreta, deveria fazê-lo através do recurso de Agravo em Execução Penal, previsto no art. 197 da LEP, meio adequado e legalmente previsto para enfrentar a questão em voga. Contudo, compulsando os autos, verifica-se que este recurso não foi interposto perante o juízo de 1º grau, incorrendo-se, por conseguinte, em flagrante inadequação da via eleita.

Conforme se depreende da jurisprudência dominante, o remédio heroico deve se ater apenas às hipóteses previstas na Constituição Federal, não se admitindo mais o
habeas corpus
que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie. Vejamos:

“O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. desta Suprema Corte.” (STF, HC 109713/RJ, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013).

Cinge-se este
habeas corpus
ao argumento de que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo,
para o recambiamento do apenado para o distrito da culpa.

Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, o paciente cumpria pena de 30 (trinta) anos de reclusão pelo crime de homicídio quando fugiu em 12/06/2010, enquanto cumpria pena no regime semiaberto, sendo que somente foi recapturado em 31/01/2020, no Estado de Goiás, estando custodiado no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia/GO.

Esclarece a autoridade coatora que
atualmente o condenado está com regressão cautelar decretada para o regime fechado e aguarda o recambiamento para o CRAMA, diligência pendente de cumprimento pela SEAP.

Diante disso, percebe-se que o magistrado vem nutrindo esforços para a sua transferência, no entanto, em razão da pandemia da Covid-19, tal diligência encontra-se pendente de cumprimento pela Seap.

Noutro giro, vê-se que o paciente permaneceu foragido por quase 10 anos, o que interrompeu a execução da reprimenda penal imposta.

Diante desses dados, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo,
não se vislumbrando desídia por parte do juízo a quo na condução do feito.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada. (TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.
(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

Apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida a afirmação de que há excesso de prazo, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO PARCIALMENTE
a presente ordem de
habeas corpus
e a
DENEGO NA PARTE CONHECIDA

no entanto, DETERMINO que seja oficiado à autoridade inquinada coatora a fim de diligenciar junto à SEAP/PA, para que seja providenciado o cumprimento da diligência requerida, o mais breve possível.

Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 08/02/2021